Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722002-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA (proc. no 0714383-74.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora do crédito do executado relativo à restituição do imposto de renda, ao fundamento de que este possui natureza alimentar e, portanto, é impenhorável. Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso requerendo a reforma da r. decisão agravada pelos seguintes fundamentos: a) que a dívida também se constitui por honorários advocatícios, os quais possuem natureza igualmente alimentar, excepcionando o disposto no art. 833, IV, do CPC com o o constante no § 2o do mesmo normativo; b) que recente jurisprudência desta Corte e do e. STJ admitem a penhora de percentual de salário quando se tratar de cobrança de honorários advocatícios. Colaciona julgados a embasar sua tese. Tece considerações acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem que proceda à penhora de valores a título de restituição do imposto de renda, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 17569514. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal pretendida, não vislumbro a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso, conforme prescrito pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a agravante sustenta sua tese recursal na possibilidade de penhora da devolução de IR do agravado, considerada de natureza alimentar pelo juízo a quo, em razão da reconhecida natureza alimentar dos honorários advocatícios, em exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, CPC. Contudo, como bem explicitado pela agravante, o crédito perseguido origina-se de sentença proferida em ação monitória, que teve por objeto contrato de mútuo celebrado entre as partes. Além disso, descreve as inúmeras medidas adotadas nos autos de origem a fim de satisfazer o seu crédito, findando por afirmar que todas restaram infrutíferas. Nesse passo, conclui-se que o crédito principal não foi satisfeito. Outrossim, não havendo satisfação do crédito principal, descabe qualquer medida constritiva visando, em primeiro lugar, o crédito acessório, em subversão à ordem dos créditos prevista no art. 907 do CPC, bem como comprometendo a própria finalidade da execução deflagrada. Esse é o entendimento jurisprudencial pacífico desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, visando à quitação de honorários advocatícios, sob o fundamento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194660, 07109968320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no § 1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. 2. A possibilidade de cobrança das verbas honorárias no mesmo processo em que se persegue o crédito principal não pode prejudicar o direito do próprio credor, em face do princípio da realização da execução no seu interesse, consoante o disposto no artigo 797, caput, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na execução em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exeqüente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil. 4. Ainda que os honorários advocatícios tenham, em regra, natureza alimentar, podendo ser considerados impenhoráveis, tal regra pode ser perfeitamente mitigada, carecendo de razoabilidade e legalidade que o causídico receba seu crédito antes mesmo do crédito de seu cliente, sendo este o objeto principal da ação em litígio. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1179876, 07025396220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO). ESPECIFICIDADE DO CASO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser flexibilizada para pagamento de prestação alimentícia. 2. É cediço que os créditos oriundos de vencimentos, subsídios, soldos, salários, aposentadoria e pensões, em casos excepcionais, como para pagamento de prestação alimentícia, podem ser penhorados, na dicção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, em princípio, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. 4. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para depois buscar a quitação do crédito do seu cliente. 2. Primeiramente, deve ser satisfeito o crédito do exequente, para, só então, serem liquidados os honorários do seu advogado, sob pena de subversão da ordem dos pagamentos. A exceção à impenhorabilidade também não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na própria execução, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Logo, a penhora de 30% do salário do executado é inviável. (Acórdão n.1115135, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, DJE: 16/08/2018.) 5. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1123740, 07070937420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). Destarte, considerando que o crédito de natureza alimentar buscado na origem seja apenas o que se refere aos honorários advocatícios e sendo estes créditos acessórios, não cabe qualquer medida constritiva a fim de satisfazer referido crédito sem que antes ocorra a satisfação do crédito principal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 12 de julho de 2020 15:14:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator